Tribunal: TJDFT
Processo: 0718362-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 33 DO STJ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. À exceção das hipóteses legais, a incompetência territorial não pode ser declarada de ofício, conforme determina a súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de afastamento do foro de eleição de ofício está adstrita às hipóteses de abusividade, não evidenciadas no caso concreto.
3. Aplicação da regra da Perpetuatio Jurisdictionis, prevista no art. 43 do CPC quando, havendo a distribuição originária da demanda em Juízo diverso do domicílio do réu, prorroga-se a competência do Juízo para o qual fora distribuído pelo autor.
4. Conflito Negativo de Competência julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitado, o da Primeira Vara de Família de Brasília.